Tribunal: TJES
Processo: 0004012-79.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004012-79.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: ALMIR RIBEIRO DOS SANTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESTITUIÇÃO OU INDENIZAÇÃO POR KIT GÁS INSTALADO PELO DEVEDOR FIDUCIÁRIO.
BEM
AUTÔNOMO. PRINCÍPIO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido do autor para consolidar a propriedade e posse de veículo alienado fiduciariamente, determinou a sua venda com obrigação de devolução de eventual saldo ao devedor, bem como impôs ao banco a restituição ao devedor do kit gás instalado no veículo, ou indenização equivalente. O banco apelante requer a reforma da sentença especificamente quanto à obrigação de restituição/indenização pelo kit gás, sustentando que se trata de acessório inseparável do veículo, nos termos do art. 92 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o recurso atendeu ao princípio da dialeticidade recursal, permitindo seu conhecimento; e (ii) definir se o kit gás instalado pelo devedor fiduciário constitui item autônomo, passível de restituição ou indenização, ou se incorporado ao veículo alienado fiduciariamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso atende ao princípio da dialeticidade recursal, pois o apelante expõe fundamentadamente as razões de sua irresignação contra a determinação de restituição/indenização pelo kit gás, com embasamento no art. 92 do Código Civil, o que permite seu conhecimento.

4. O kit gás instalado pelo devedor fiduciário não integra o contrato de alienação fiduciária do veículo e, portanto, não constitui parte integrante do bem principal. Conforme os arts. 93 e 94 do Código Civil, as pertenças, por não serem partes integrantes, não se transferem automaticamente com o bem principal, salvo previsão contratual ou legal em sentido contrário, inexistente no caso.

5. A determinação de restituição ou indenização pelo kit gás evita o enriquecimento sem causa da instituição financeira, vedado pelo ordenamento jurídico, uma vez que o bem foi adquirido e instalado pelo devedor de forma autônoma, não fazendo parte da garantia fiduciária originalmente pactuada.

6. Ainda que o kit gás fosse considerado acessório, a posterior incorporação ao veículo o caracterizaria como benfeitoria, gerando igualmente o direito de indenização ao devedor fiduciário, conforme precedente jurisprudencial aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O kit gás instalado pelo devedor fiduciário constitui bem autônomo e, não sendo parte integrante do contrato de alienação fiduciária, é passível de restituição ou indenização.

A incorporação de acessórios ou benfeitorias pelo devedor fiduciário ao bem alienado confere direito de indenização, a fim de evitar enriquecimento sem causa do credor fiduciário.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 92, 93 e 94; CPC, arts. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no Ag nº 378.433, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros; TJMT, Apelação nº 0003904-13.2009.8.11.0040, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 31.05.2017, publicado no DJE em 02.06.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
BANCO ITAUCARD S.A.
, contra r. sentença id. 10469853, preferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Serra, que: i) julgou procedente o pleito autoral para consolidar definitivamente a propriedade e a posse plena do bem descrito na petição inicial e no pacto adjeto de alienação fiduciária, no patrimônio do ora autor, resolvendo o feito com resolução de mérito consoante art. 487, I do CPC; ii) determinou a venda do veículo, nos termos do artigo 1.364 do Código Civil, ficando o apelante obrigado a entregar o eventual saldo ao devedor fiduciário, depois de haver seu crédito e despesas de cobrança; iii) determinou ao autor a restituição ao réu o kit gás instalado no veículo ou, não sendo possível fazê-lo, indenizá-lo em quantia equivalente ao preço do equipamento, que deverá ser apurada em liquidação de sentença na forma do art. 509, inc. I, do CPC; e iv) ante a sucumbência, condenou o réu ao pagamento das custas processuais finais e ao ressarcimento das custas adiantadas pelo autor, devidamente atualizadas a partir da data do efetivo desembolso, bem como ao pagamento de verba honorária de sucumbência fixada em 10% do valor da causa, na forma do artigo 85, §2º do CPC.

Nas suas razões (id. 10469855), pugna pela reforma da sentença quanto à determinação de restituição do kit gás/pagamento de indenização em valor equivalente, argumentando que os objetos são acessórios do bem objeto da demanda e, portanto, seguem com ele, que é o principal, conforme regra expressa do art. 92 do Código Civil. Aduziu ainda ter alienado o bem retomado, bem como que a retirada do objeto teria causado desvalorização, além de acrescer custo ao saldo devedor do apelado.

Contrarrazões apresentadas em id. 10469861, com preliminar de descumprimento da formalidade prevista no inciso III do art. 1.010 do CPC, por supostamente não ter o recurso atacado expressamente a motivação da sentença. Ainda, refuta-se pontualmente a tese recursal e pugna por seu desprovimento.

É o relatório.
Inclua-se em pauta
de julgamento
.

Vitória/ES, 07 de novembro de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004012-79.2021.8.08.0048

APELANTE:
BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO:
ALMIR RIBEIRO DOS SANTOS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
BANCO ITAUCARD S.A.
, contra r. sentença id. 10469853, preferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Serra, que: i) julgou procedente o pleito autoral para consolidar definitivamente a propriedade e a posse plena do bem descrito na petição inicial e no pacto adjeto de alienação fiduciária, no patrimônio do ora autor, resolvendo o feito com resolução de mérito consoante art. 487, I do CPC; ii) determinou a venda do veículo, nos termos do artigo 1.364 do Código Civil, ficando o apelante obrigado a entregar o eventual saldo ao devedor fiduciário, depois de haver seu crédito e despesas de cobrança; iii) determinou ao autor a restituição ao réu o kit gás instalado no veículo ou, não sendo possível fazê-lo, indenizá-lo em quantia equivalente ao preço do equipamento, que deverá ser apurada em liquidação de sentença na forma do art. 509, inc. I, do CPC; e iv) ante a sucumbência, condenou o réu ao pagamento das custas processuais finais e ao ressarcimento das custas adiantadas pelo autor, devidamente atualizadas a partir da data do efetivo desembolso, bem como ao pagamento de verba honorária de sucumbência fixada em 10% do valor da causa, na forma do artigo 85, §2º do CPC.

Nas suas razões (id. 10469855), pugna pela reforma da sentença quanto à determinação de restituição do kit gás/pagamento de indenização em valor equivalente, argumentando que os objetos são acessórios do bem objeto da demanda e, portanto, seguem com ele, que é o principal, conforme regra expressa do art. 92 do Código Civil. Aduziu ainda ter alienado o bem retomado, bem como que a retirada do objeto teria causado desvalorização, além de acrescer custo ao saldo devedor do apelado.

Contrarrazões apresentadas em id. 10469861, com preliminar de descumprimento da formalidade prevista no inciso III do art. 1.010 do CPC, por supostamente não ter o recurso atacado expressamente a motivação da sentença. Ainda, refuta-se pontualmente a tese recursal e pugna por seu desprovimento.

P
ois bem
.

(
PRELIMINAR –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL
)

Como se sabe, para que o recorrente obtenha êxito ao interpor um recurso é imprescindível que sejam atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, sejam eles intrínsecos - quais sejam cabimento, interesse recursal, legitimidade - ou extrínsecos quando falamos de tempestividade, regularidade formal ou até mesmo do devido recolhimento do preparo.

Para atender ao requisito da regularidade formal (princípio da dialeticidade), é fundamental que o recorrente aduza os argumentos que impugnem de forma apropriada a decisão vergastada, sendo incabível os argumentos que não componham ou não sejam pertinentes ao rol fixado no
decisum
que se almeja hostilizar por meio da peça recursal.

Insta ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça ratifica a tese conforme ilustrado pelo agravo regimental em agravo de instrumento n° 378.433 de relatoria do Exmo. Sr. Ministro Humberto Gomes de Barros:

“
Pelo Princípio da Dialeticidade é necessário que os recursos ataquem os fundamentos das decisões contra as quais foram interpostos.”

Em suas razões (id. 10469855), o recorrente aduz, em síntese, que a sentença merece reforma quanto à determinação de restituição/indenização do kit gás, aduzindo se tratar de acessório incorporado ao bem, com fundamento no art. 92 do Código Civil.

Neste tocante, verifico estar evidente a irresignação recursal e seu fundamento, bem como as razões da pretendida reforma da sentença.

Portanto, afasto dita preliminar.

É como voto.

(
MÉRITO
)

Na origem, ao fundamentar a determinação de restituição do kit gás ao autor ou, na impossibilidade de o fazer, sua indenização, pautou-se o magistrado singular na prova de sua instalação pelo ora demando, conforme fl. 78 dos autos.

O banco apelante não controverte tal questão, pretendendo apenas descaracterizar dito bem para acessório, de modo que não teria existência independente e não poderia ser considerado por si só, sem o veículo.

Ocorre que o apelante não fez prova de que o kit gás integrava o veículo no momento da aquisição/financiamento/pacto de garantia fiduciária, não tendo desconstituído o direito autoral que decorre da aquisição autônoma do bem pelo consumidor.

Conclusão do exposto é ser o referido kit gás passível de retirada sem prejuízo da integridade do veículo.

Neste tocante, o magistrado sentenciante amparou-se no disposto nos arts. 93 e 94 do Código Civil, cuja transcrição é pertinente,
in verbis
:

“Art. 93. São pertenças os bens que, não constituindo partes integrantes, se destinam, de modo duradouro, ao uso, ao serviço ou ao aformoseamento de outro.”

“Art. 94. Os negócios jurídicos que dizem respeito ao bem principal não abrangem as pertenças, salvo se o contrário resultar da lei, da manifestação de vontade, ou das circunstâncias do caso.”

Ora, se dito bem não foi objeto do contrato de mútuo garantido por alienação fiduciária e, por isso, não pode ser considerado parte integrante do veículo, a perda do kit gás em favor do banco culminaria em evidente enriquecimento sem causa, vedado no ordenamento jurídico pátrio.

Ademais, ainda que o bem fosse considerado acessório, como pretende o apelante, por ter sido integrado ao veículo posteriormente, seria aplicável o regramento das benfeitorias, que também geram direito de indenização pelo consumidor. Neste sentido, encontra-se precedente na jurisprudência pátria:

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO JULGADA PROCEDENTE - RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS - BENFEITORIAS NO VEÍCULO - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO - DEVER DE INDENIZAR - APURAÇÃO DE EVENTUAL SALDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. Ao devedor fiduciário assiste o direito à percepção de eventual saldo positivo remanescente, após a alienação do bem dado em garantia e o abatimento, do valor obtido com a alienação, sobre o montante total do crédito a que fazia jus a instituição financeira fiduciária, nele incluídas a dívida principal, os juros, encargos e tarifas contratadas, bem como as despesas por ela suportadas em decorrência da contratação
.
É devido o ressarcimento das benfeitorias realizadas no veículo, se devidamente comprovadas, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do banco
.
Precedentes jurisprudencial. (N.U 0003904-13.2009.8.11.0040, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/05/2017, Publicado no DJE 02/06/2017).

Logo, acertada a sentença que, ao acolher o pedido de busca e apreensão, ressalvou o direito do consumidor quanto ao referido kit gás instalado pelo mesmo.

Por fim, em que pese a alegação de que o banco teria custos com a remoção do referido kit gás de modo resultar em acréscimo ao débito do apelado. Todavia, por verificar que o banco alegou em sua apelação que o veículo já foi alienado, a questão será resolvida em perdas e danos a serem liquidadas, restando esvaziada a discussão sobre custos da remoção do bem.

Ante o exposto,
conheço
e
nego
provimento ao recurso.

Deixo de majorar honorários em face do apelante por não ter sido o mesmo condenado em dita verba na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.